Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-64.2011.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002014-64.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AERCIO OLIVO PERLIN - CPF: 344.651.381-72 (APELADO), JOELMA CALDEIRA PERLIN - CPF: 429.658.531-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

julgou extinta a

Ação de Execução Forçada por
Título
Executivo Extrajudicial
manejada
pelo apelante, em virtude do
reconhecimento da

ocorrência da prescrição intercorrente
. O
apelante
pleiteia
que

seja afastada a prescrição, com o prosseguimento regular da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, considerando o prazo decorrido e a eventual existência de causas interruptivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC; art. 44 da Lei no 10.931/2004
;
e art. 70 do Decreto no 57.663/66).

4.
Decorridos mais de 12 anos do ajuizamento da execução sem a localização da segunda executada e sem a indicação de bens penhoráveis pelo devedor principal citado, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A demora na citação da parte executada não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

6. A retroatividade da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021 não interfere na solução do caso, pois a prescrição intercorrente já era reconhecida anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento: “
Em execução de Cédula de Crédito Bancário, decorrido o prazo trienal sem a realização de atos úteis à satisfação do crédito, incide a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC,
arts
. 204, § 1o, e 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 85, § 11, e 921, §§ 4o e 5o; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, Súmula n. 106,
AgInt
no
REsp
n. 1.769.992/
PR ,
e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, N.U 1037312-73.2024.8.11.0000, N.U 0002015-87.2004.8.11.0011, e N.U 1012352-53.2024.8.11.000
0.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO BRADESCO S
/
A

c
ontra
sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara
d
a Comarca de
Colíder,
que julgou extinta a
Ação de Execução Forçada por Título
Executivo Extrajudicial
movida

em face de
AÉRCIO OLIVO PERLIN
e
JOELMA CALDEIRA PERLIN
,
em razão do reconhecimento da
ocorrência da
prescrição
intercorrente
(id.
269915949
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta
foi aplicado
o disposto no § 4o do
a
rt
. 921 do CPC
e que
,
no entanto, a alteração promovida pela Lei n.
14.195/2021
em tal dispositivo
não pode retroagir a período anterior à
sua
vigência
.

Menciona que sempre se manifestou nos autos quando provocado
, inviabilizando
o reconhecimento da prescrição

intercorrente
, o que também encontra
óbice na Súmula n. 106 do STJ.

Aduz a existência de m
orosidade do Judiciário
e que houve
inúmeras

tentativas de localização do devedor
,

demonstrando, segundo afirma, que
o processo

não permaneceu
sem movimentação por lapso superior ao

prescricional
.

Registra
a ausência de inércia de sua parte, e que o devedor principal foi citado,
de modo
a
atrai
r
a interru
p
ção da prescrição em face da segunda

executada
,
garantidora e devedora solidária
.

Consigna, que, caso o recurso
não seja acolhido, inviável a
majoração dos honorários
advocatícios
, c
onsiderando que não houve arbitramento
a esse título
na sentença
em favor da parte adversa.

Com essas considerações, pleiteia
que seja
afasta
da
a prescrição
,

com o prosseguimento regular da
demanda
. Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais. Ainda, vindica a manifestação expressa “
quanto à divergência jurisprudencial apontada
”,
em especial a Súmula
n.
106 do STJ
, para fins de
prequestionamento
.

O
s
apelado
s
deix
aram
transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 269916359).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S
/
A
ajuizou
, em
29/09/2011
,

Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial
em
desfavor

de
AÉRCIO OLIVO PERLIN
e
JOELMA CALDEIRA PERLIN
,

pretendendo
o
recebimento

da quantia
de
R$
25.225,25 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos),
decorrente
d
a Cédula de Crédito Bancário
- Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista n. 118.153.849,
tid
a
como inadimplid
a
(id.
269915924
- págs.
8
/
12
).

Após anos de tr
amitação
,
em
16/01/2023
o Juízo de primeira instância determinou
que o exequente se manifestasse sobre eventual

prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC (id. 269915939),
tendo a instituição
financeira aduzido

não ser o caso de incidência da prejudicial de mérito
, reiterando pedido de citação por edital dos devedores
(id.

269915942
).

Por meio de sentença
disponibilizada em 16/05/2024
, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)
A prescrição se trata de norma de ordem pública, cuja aplicação tem raízes no princípio da segurança jurídica.

Já há tempos é consolidada a aplicação da prescrição intercorrente na execução, assim como ocorre na execução fiscal, sendo que atualmente o Código de Processo Civil prevê tal regramento expressamente nos artigos 921 e seguintes.

Em resumo, depois que transcorrer
1
(um) ano da execução suspensa, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente, sem necessidade de decisão ou despacho do magistrado.

Enunciado 195-FPPC: O prazo de prescrição intercorrente previsto no
art
. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.

O prazo
prescricional
irá variar de acordo com o que está sendo executado, isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150 STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No presente caso o título executivo consiste em cédula de crédito bancário, cuja prescrição ocorre em
03 (três), consoante
estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931 /2004 e 70 do Decreto no. 57.663 /6.

o
entendimento é pacífico no sentido de que a Execução da Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos.
(...)

Trazendo todas essas informações para o caso em apreço, verifica-se que durante toda tramitação processual, houve a citação de uma das partes-executadas, a qual não adimpliu o débito, nem embargou. Quanto
a
segunda executada, após diversas tentativas, bem como, pesquisas para localização de seu endereço, não se obteve êxito até o presente momento em sua localização para citação.

A distribuição dos autos se deu no ano de 2011, ou seja, o feito está tramitando há mais de 12 (doze) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo
prescricional
, desse modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobressai dos autos que, o primeiro requerido foi citado para pagamento do débito em 03/11/2011, e que, a
segunda requerida, até a presente data não fora localizada para citação, mesmo diante de diversas buscas e tentativas. No mais, durante toda a tramitação do feito não houve nenhuma diligência capaz de interromper o prazo
prescricional
.

Além disso, importante mencionar que a parte exequente instada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente não opôs nenhum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, foi cumprido o entendimento jurisprudencial e expresso do Código de Processo Civil que traz: “Em execução de título extrajudicial, o credor deve ser intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício. STJ. 3a Turma.
REsp
1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/5/2016 (
Info
584)”.

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há mais de 12 anos, bem como, já faz muito mais de três anos desde a citação do primeiro executado e até a presente data, a segunda executada não fora localizada para citação.

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com fundamento no
art
. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Custas remanescente pela parte exequente
.

Deixa-se de condenar a parte exequente em honorários, pois conforme foi sedimentado pela 3a Turma do STJ -
REsp
1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
11/11/2019 - “(...) a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte
exequente(...)”.
(
...)”
.
(id.
269915943
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração
(id.
269915945
)
, os quais for
am rejeitados (id.
269915947
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva

a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição
, com o prosseguimento regular da ação
.
De forma subsidiária, requer que não sejam arbitrados honorários recursais. Além disso, almeja
a manifestação expressa “
quanto à divergência jurisprudencial apontada
”,
em especial a Súmula
n.
106 do STJ
, para fins de
prequestionamento
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento
.

De início
,
vale
salientar
que a execução tem por objeto
Cédula de Crédito Bancário
, cujo prazo prescricional é de
0
3 (três) anos,
conforme estabelecido no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

De fato, “
a cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3o, VIII do CCB e art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
”
(
TJMT,
N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

Na hipótese, a ação foi ajuizada em 29/09/2011
(id. 269915924 - págs. 8/12)
e
,
embora o
devedor principal
A
É
RCIO OLIVO PERLIN

tenha si
do
citado em
03/11/2011 (id.
269915924
- pág. 34)
, não adimpliu o débito
ou indicou bens passíveis de penhora
,
tampouco
opôs
embargos à execução.

Nesse sentir,
considerando
que

decorreu
período muito superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
sem que tenha havido a
satisfação do crédito exequendo

ou
localização de bens penhoráveis,
o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe
.

Além disso, constata-se que
as tentativas de citação d
a avalista
JOELMA CALDEIRA PERLIN
restaram infrutíferas,
tendo sido expedida carta precatória para a Comarca de Novo Progresso/PA apenas em 14/09/2016 (id.
269915926
- págs. 14/15), a qual o recorrente distribuiu em 15/03/2017 (id.
269915926
- págs. 19) e foi intimado para
promov
er
o recolhimento das diligências

necessárias
para c
umprimento
em 16/08/2017 (id.
269915926
- pág. 23).

Neste ponto, pertinente apontar
que

o
simples requerimento
para realização de diligências ou a demora decorrente da tramitação da carta precatória
não
ensejam o afastamento d
a prescrição intercorrente, uma vez que incumbe ao credor diligenciar ativamente para a satisfação de seu crédito.

Deveras, “
a
prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente
.
O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal
”
(
TJMT, N.U 1037312-73.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 15/03/2025)
.

Ressalte-se, também, que o apelante apenas postulou a citação por edital dos devedores em 07/07/2022 (id. 269915938), mais de 10 (dez) anos após o ajuizamento da ação e quando já consumada a prescrição intercorrente, evidenciando a falta de diligência tempestiva na condução do processo executivo.

Assim, decorrido prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, deve a execução ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito,
“
pa
ra obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
”

(
TJMT,
N.U 0002015-87.2004.8.11.0011,
Antonia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/02/2025,
p
ublicado no DJE 15/02/2025)
.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento no sentido de que “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
”
(
STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

Logo, ainda que se considere a interrupção do prazo prescricional com a citação do primeiro executado em 03/11/2011, tendo transcorrido mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis e mais de três anos após esse marco sem qualquer causa interruptiva da prescrição, resta caracterizada a prescrição intercorrente, conforme corretamente reconhecido pelo
J
uízo de primeiro grau.

No que concerne à alegada irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC,
cumpre esclarecer que
tal questão não é determinante para o deslinde do caso concreto
, pois
mesmo antes da referida alteração legislativa

já
se
reconhecia a aplicabilidade da prescrição intercorrente nas execuções cíveis, observa
n
do
-se
o prazo relativo à pretensão de direito material.

É o que se conclui do
teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Quanto à alegação de que a citação do devedor principal interrompe a prescrição em face da devedora solidária (art. 204, § 1o, do Código Civil), tem-se que, na espécie, não afasta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois após esse marco o prazo prescricional
volta

a fluir por inteiro
,
tendo sido significativamente ultrapassado o triênio legal sem que houvesse qualquer resultado efetivo na execução.

Por certo, a
regra da solidariedade apenas garante que a interrupção
se aplique
a todos os devedores, mas não tem o condão de eternizar a relação processual quando o próprio processo se mostra inviável por ausência de bens ou pela impossibilidade de localização dos executados.

Para mais, inviável invocar o teor da
Súmula n. 106 do STJ
, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arg
u
ição de prescrição
”
, uma vez que a demora da citação
na hipótese
não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
.

Efetivamente,
não se vislumbra nos autos que a
ausência
de citação da segunda executada tenha decorrido de motivos
atribuíveis
apenas

ao mecanismo da Justiça
, mas sim da própria dificul
dade de localização da devedora
e da demora do exequente em adotar as providências necessárias para tanto.

Ainda, impende mencionar que é prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso
a
prescrição intercorrente (
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019).

Outrossim
, a
ntes de decretar a prescrição intercorrente o
J
uízo
originário
oportunizou ao exequente a manifestação sobre
o assunto
, em observância ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC, tendo a instituição financeira se limitado a
pugnar por nova tentativa de citação da executada, sem, contudo, opor qualquer fato impeditivo à incidência da prescrição.

Portanto, transcorridos mais de 13 (treze) anos desde o início da execução e ultrapassado o prazo prescricional, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo.
Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.”
(TJMT,
N.U 1012352-53.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S
/
A
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025